Tribunal: TJMT
Processo: 1025408-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025408-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (AGRAVANTE), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de bens móveis em residência do devedor. Possibilidade condicionada à verificação de bens de elevado valor ou supérfluos.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora de bens móveis na residência dos executados, mas indeferiu,
inicialmente
, o ingresso forçado com reforço policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Possibilidade de
penhora de bens móveis no interior da residência dos executados em execução de título extrajudicial, diante da alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, II, do CPC e no art. 1º da Lei nº 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta, alcançando apenas os itens indispensáveis à dignidade familiar e ao padrão médio de vida.

4.
São penhoráveis os bens de elevado valor, supérfluos, em duplicidade ou com aparência de ostentação, conforme interpretação do art. 833, II, do CPC e do art. 1º,
p.u
., da Lei nº 8.009/1990.

5.
A jurisprudência do STJ admite a penhora de tais bens, desde que observada a proteção ao mínimo existencial.

6.
A decisão agravada autorizou diligência limitada à verificação de bens penhoráveis, cabendo ao oficial de justiça listar os objetos e ao juízo avaliar a impenhorabilidade após a diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor é relativa, sendo possível a constrição dos que sejam supérfluos, de elevado valor ou em duplicidade. 2. A avaliação da natureza penhorável dos bens deve ser realizada após a diligência do oficial de justiça e submetida à análise judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, II; Lei nº 8.009/1990, art. 1º,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2629137/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2095571/SP, 3ª Turma, j. 09.11.2022; TJMT, AI 1018833-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helber Henrique
Irgang
e Daniela
Turchetti

Irgang
contra decisão na execução de título extrajudicial nº 0000037-40.2015.8.11.0092. O juízo de origem deferiu a penhora de bens móveis no domicílio dos executados, autorizando carta precatória, mas indeferiu, por ora, o ingresso forçado com reforço policial e determinou o sigilo dos atos.

Os
agravantes
alegam que os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, com fundamento no artigo 833, II, do Código de Processo Civil e no artigo 1º da Lei nº 8.009/1990. Sustentam não possuir bens de valor relevante, afirmam atravessar dificuldades financeiras decorrentes de problemas climáticos e invocam violação à dignidade da pessoa humana. Requerem gratuidade da justiça e efeito suspensivo para suspender a diligência.

O
pedido de efeito suspensivo
foi indeferido
, por falta de demonstração inequívoca da impenhorabilidade
(id. 303365368).

Em contrarrazões, a
Cofco
alega que o recurso é protelatório, pois a execução tramita há mais de dez anos com pagamento ínfimo. Defende que a impenhorabilidade é relativa e que cabe ao oficial de justiça avaliar os bens encontrados. Aponta que os agravantes residem em imóveis de padrão elevado, o que indicaria a existência de bens penhoráveis. Impugna o pedido de gratuidade por ausência de prova e pede a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste na alegada impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência familiar dos agravantes.

É cediço que a legislação processual estabelece a regra da impenhorabilidade dos bens móveis destinados ao uso da residência do devedor. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil prevê a proteção dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem o lar, ressalvados os de elevado valor ou que excedam às necessidades comuns de um padrão médio de vida. No mesmo sentido, o artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/90 dispõe que a impenhorabilidade abrange o imóvel com suas benfeitorias, plantações e equipamentos, inclusive os de uso profissional, bem como os móveis que guarnecem a residência, desde que quitados.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que tal proteção não é absoluta, admitindo-se a constrição de bens que não sejam indispensáveis à dignidade da família ou que revelem caráter de ostentação, como veículos, obras de arte, adornos suntuosos ou bens em duplicidade, desde que preservado o mínimo existencial do executado e de seus familiares.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. ADMISSIBILIDADE. VEÍCULOS DE TRANSPORTE, OBRAS DE ARTE, ADORNOS SUNTUOSOS, BEM COMO AQUELES EM DUPLICIDADE. EXCEÇÕES QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a impenhorabilidade alcança os bens que guarnecem a residência do devedor, exceto os veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, além daqueles encontrados em duplicidade. 2. Rever as conclusões quanto à penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2629137 SP 2024/0128712-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATOS DE MÚTUO. DECISÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DE MÓVEIS NA RESIDÊNCIA. EXCEÇÕES. VEÍCULOS DE TRANSPORTE, OBRAS DE ARTE, ADORNOS SUNTUOSOS, BEM COMO AQUELES EM DUPLICIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...). 6. A impenhorabilidade do bem de família compreende os móveis que o guarnecem, excluindo-se apenas os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, bem como aqueles encontrados em duplicidade. Precedentes. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2095571 SP 2022/0086424-1, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça tem reconhecido a relatividade da regra, destacando a necessidade de diligência do Oficial de Justiça para verificar, in loco, a existência de bens penhoráveis, não sendo
possível presumir, de forma absoluta, a impenhorabilidade de todos os móveis residenciais.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR DEFERIDA – DOCUMENTO UTILIZADO COMO MEIO DE TRABALHO – INADMISSIBILIDADE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE, DESDE QUE RECAIA SOBRE BENS NÃO ABARCADOS PELA IMPENHORABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve ser suspensa a CNH do devedor se tem como fonte de renda a condução de veículo automotor.

O artigo 833, II, do CPC dispõe que é possível a penhora dos bens que guarnecem o imóvel do devedor, quando estes se demonstrem de valor elevado, em duplicidade ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida.

(N.U 1018833-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, a decisão agravada determinou a expedição de carta precatória para penhora portas adentro, restrita a bens de valor elevado ou supérfluos, em conformidade com a legislação aplicável. A medida não implica violação imediata à proteção legal, pois caberá ao Oficial de Justiça arrolar os bens e ao juízo de origem apreciar eventual alegação de impenhorabilidade dos executados após a diligência.

Nessas condições, não há ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, que apenas autorizou a continuidade da execução mediante diligência legal e amparada pela jurisprudência dominante. A pretensão recursal confunde-se com o próprio mérito da discussão acerca da eventual natureza impenhorável dos bens, questão que deverá ser enfrentada oportunamente após a efetiva realização da diligência e a individualização dos objetos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025